Tribunal: TCU
Processo: 024.088/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico cujo objeto se refere à contratação de empresa para locação e prestação de serviços de operação e manutenção em geradores de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital do pregão eletrônico Comprasnet 87/2016 (PE-012-6-0087), de responsabilidade da Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), cujo objeto se refere à contratação de empresa para locação e prestação de serviços de operação e manutenção em geradores de energia elétrica com potência total de 20 MW, com disponibilidade de 100%, integrando a Usina Termoelétrica - UTE Araguaia-MT, outorgada à Eletronorte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (Eletronorte) acerca das seguintes impropriedades: 9.1.1. a não realização de negociação, por meio do sistema, com a licitante vencedora a fim de obter melhor proposta em pregão eletrônico, afronta ao art. 24, §§ 8o e 9o, do Decreto 5.450/2005 (revogado pelo Decreto 10.024/2019) e ao entendimento exarado no Acórdão 2637/2015-TCU-Plenário ; 9.1.2 a ausência de declaração expressa de especificações do objeto, como a definição do combustível a ser utilizado na contratação de geradores, constitui falha na elaboração do Termo de Referência, ato que infringe o art. 9o, § 2o, do Decreto 5.450/2005 (revogado pelo Decreto 10.024/2019); 9.1.3. utilização de metodologias diferentes, nos cálculos de atualização monetária dos valores constantes do Anexo IV da Resolução Aneel 427/2011, para exame das propostas de licitantes na fase de habilitação, constitui irregularidade, vez que infringe o princípio básico da isonomia, previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993. 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão ao representante e à Eletronorte, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3 com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.